Tribunal: TJMT
Processo: 1004809-90.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1004809-90.2020.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
Recorrente: CELSO DANIEL PAULO FILHO
Recorrida:TELEFÔNICA BRASILS/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 25/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DE LINHA PARA TERCEIRO. APROPIAÇÃO INDEVIDA DOS CONTATOS TELEFÔNICOS. MENSAGENS CONSTRAGEDORAS EM APLICATIVO DE MENSAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOBRE A POSSÍVEL TRANSFERÊNCIA DA LINHA A TERCEIRO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSÍVEL CLONAGEM DE APLICATIVO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso concreto, afirmando o consumidor que sua linha telefônica fora indevidamente comercializada e diante dos fatos sua agenda telefônica foi utilizada indevidamente para propagação de mensagens vexatórias e grupos de aplicativo de mensagens, não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva. O fato de eventualmente não restar comprovado que a empresa de telefonia não realizada o controle e administração do aplicativo de mensagens é questão de mérito que não retira a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.
2. Trata-se de ação em queoconsumidor postula reparação por danos morais em razão de ter a sua linha transferida para terceiro que se apropriou indevidamente dos seus contatos telefônicos e enviou diversas mensagens constrangedoras em grupos do aplicativo de mensagem WhatsApp.
3. O conjunto probatório trazido pela parte consumidora é incapaz de comprovar os fatos alegados na inicial. Apesar da inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.o, VIII do Código de Processo Civil, cabia ao Recorrente trazer componentes capazes de corroborar com as suas alegações, ainda que minimamente.
4. O consumidor menciona que a sua linha telefônica fora bloqueada e transferida para terceiro, sendo que este, por sua vez, por alguma falha da empresa de telefonia, apropriou-se da sua agenda telefônica e iniciou uma série de envios de mensagens constrangedoras.
5. A empresa de telefonia, por sua vez, alega que não é responsável por possível clonagem no aplicativo de mensagens (WhatsApp) do Recorrente, bem como que se houve falha, foi da empresa administradora do aplicativo.
6. A Recorrida afirma ainda que o bloqueio da linha ocorreu após a comunicação de clonagem do aplicativo de mensagens, por solicitação do próprio consumidor, o qual deixou de impugnar especificamente referida informação.
7. No que tange a ilegalidade do bloqueio, é de conhecimento comum que para se realizar o bloqueio de uma linha telefônica é necessária a constatação de situação de inadimplência por longo período ou a ausência de inserção de crédito, no caso de linha pré-paga, também por longo período, portanto não é crível que durante uma viagem de trabalho o Recorrente tenha sido surpreendido com o bloqueio de sua linha telefônica.
8. Ademais, ainda que houvesse bloqueio da linha e transferência para outro usuário, não há relação com a falha apresentada no aplicativo de mensagens que utilizou dos contatos telefônicos do Recorrente.
9. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.
10. Diante da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da empresa de telefonia e o constrangimento suportado pelo Recorrente, não há se falar em dano passível de reparação.
11. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.
12. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004809-90.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CELSO DANIEL PAULO FILHO - CPF: 027.945.561-50 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021